Tribunal: TJDFT
Processo: 0727659-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0727659-97.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEMERVAL VIANA DAVID AGRAVADO: VILMA MAGALHAES E SILVA D E S P A C H O A agravada constituiu advogado na origem, consoante instrumento procuratório de ID 243593593. À Secretaria para realizar o cadastramento do causídico nesse feito e intimá-lo para apresentar contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias. Desembargador Eustáquio de Castro Relator